Tribunal: STF
Processo: AP 1043
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face do Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA. A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou aos réus a prática da conduta descrita no art. 312, caput, do Código Penal.



    Foram apresentadas as alegações finais da acusação (eDoc. 304).



    Deferido pedido de devolução de prazo a JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO (eDoc. 320) para apresentação de suas alegações finais, a defesa técnica requereu a conversão do feito em diligência, com a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para que avalie a possibilidade de ofertar Acordo de Não Persecução Penal na atual fase processual.



    NORMA SUELY VENTURA DA SILVA (eDoc. 318), no mesmo sentido, afirma que até a presente data, não foi ofertada proposta de Acordo de não continuidade de persecução penal como forma de negócio jurídico processual apto a evitar o julgamento do processo e consequentemente o arquivamento da presente investigação.



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 324):



    (a) manifesta-se pela possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) no caso em comento, dado que não houve o trânsito em julgado desta Ação Penal e os réus, em tese preenchem os requisitos legais previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal;



    (b) requer a concessão do prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de tratativas e propositura de acordo de não persecução penal (ANPP) para ambos os acusados e seus defensores;



    (c) pugna pela suspensão do feito até a celebração ou denegação do acordo de não persecução penal (ANPP) a ser proposto



    Caso os réus não aceitem os termos do acordo a serem propostos, informou a PGR que, tão logo tome conhecimento da recusa, impulsionará o feito para o seu regular prosseguimento legal.



    É o breve relato. DECIDO.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    Na presente hipótese, embora a instrução da presente Ação Penal tenha se encerrado, restando apenas a apresentação das alegações finais dos réus, o Ministério Público assim se manifestou:



    “In casu, relativamente à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) aos réus JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA, convém tecer algumas ponderações.



    A celeuma cinge-se sobre a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 em processos iniciados antes da sua vigência. 



    Diante da relevância e dimensão da matéria, destaca-se que o Ministro Gilmar Mendes, nos termos do artigo 22, parágrafo único, alínea b, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF6 , afetou o tema ao Pleno da Suprema Corte, nos autos do HC n. 185.913/DF, ainda pendente de julgamento.



    Embora o referido writ aguarde julgamento pelo Colegiado maior, é certo que, à luz da garantia prevista no artigo 5º, XL, da Constituição Federal8 , a natureza mista de uma norma (processual-material) impõe sua incidência retroativa.



    Com efeito, no julgamento do HC 180.421/SP, a Segunda Turma da Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma de natureza jurídica mista (processual-penal) mais benéfica, também disposta na Lei Anticrime, em ações penais em curso até o trânsito em julgado.



    Na mesma direção, baseada no entendimento firmado no HC 180.421/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade10 , manteve decisão do Ministro Ricardo Lewandowski no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) pode ser implementado também em processos iniciados antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), desde que ainda não transitados em julgados.



    Sobre a temática, houve reafirmação desse mesmo entendimento pela Segunda Turma da Suprema Corte nos autos do HC 220.249/SP12 .



    No âmbito do Parquet Federal, de igual modo, também foi firmada orientação nesse sentido.



    A propósito, colaciona-se o item 8 da Orientação Conjunta n. 3/2018 da 2ª, 4ª e 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, revisada e ampliada após a edição da Lei 13.964/2019: 



    8. Admite-se o oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, podendo ser dispensada, nessa hipótese, a instauração de PA, caso a negociação seja realizada nos próprios autos do processo. Nessa hipótese, deverá ser requerido ao juízo o sobrestamento da ação penal.



    Assim também dispõe o Enunciado n. 98 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal:



    É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal no curso da ação penal, isto é, antes do trânsito em julgado, desde que preenchidos os requisitos legais, devendo o integrante do MPF oficiante assegurar seja oferecida ao acusado a oportunidade de confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal, nos termos do art. 28-A do CPP, quando se tratar de processos que estavam em curso quando da introdução da Lei nº 13.964/2019, conforme precedentes, podendo o membro oficiante analisar se eventual sentença ou acórdão proferido nos autos configura medida mais adequada e proporcional ao deslinde dos fatos do que a celebração do ANPP. Não é cabível o acordo para processos com sentença ou acórdão após a vigência da Lei nº 13.964/2019, uma vez oferecido o ANPP e recusado pela defesa, quando haverá preclusão.



    Convém registrar, ainda, que a) o recebimento da denúncia, b) o eventual estágio avançado do processo ou mesmo c) a prolação de sentença não têm o condão de esvaziar a finalidade do acordo de não persecução penal.



    Isso, porque a celebração do ANPP é indiscutivelmente mais benéfica ao investigado, seja porque evita prisão cautelar, o próprio processo – incluindo todas as fases recursais – e/ou condenação penal, com todos os efeitos a ela inerentes, tais como reincidência e maus antecedentes. 



    Fixadas essas premissas, considerando que não houve o trânsito em julgado nos autos da presente Ação Penal e estão preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal, a Procuradoria-Geral da República entende possível o oferecimento de acordo de não persecução penal aos réus JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA. 



    Como se depreende dos autos, o caso não se enquadra na hipótese de arquivamento, tanto que fora oferecida denúncia e, finda a fase de instrução probatória, este órgão ministerial, em sede de alegações finais, requereu a condenação de ambos os acusados.



    A exordial acusatória foi recebida pela Suprema Corte com a incidência do artigo 71 do Código Penal, considerando-se, assim, a existência de dois crimes de peculato – um praticado por JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR e o outro por NORMA SUELY VENTURA DA SILVA –, sendo operados, cada um, em continuidade delitiva.



    Sabe-se que, para fins de aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o artigo 28-A do Código de Processo Penal, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    Destarte, tendo em vista que cada réu cometeu um único crime de peculato, em continuidade delitiva, o cálculo inexoravelmente conduzirá a patamar que atende ao disposto na norma em comento, consistente em pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, já considerada a fração de 2/3 (dois terços) alusiva à causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal. 



    Os delitos não foram praticados com violência ou grave ameaça e os termos do acordo de não persecução penal a serem propostos pelo órgão ministerial certamente observará os ditames legais de necessidade e suficiência para a reprovação e a prevenção criminosa. Conclui-se, pois, que o Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e NORMA SUELY VENTURA DA SILVA fazem jus, em tese, ao oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) no caso em apreço, devendo-lhes ser oportunizada, no âmbito deste órgão, a manifestação de interesse a) em, voluntariamente17, confessar formal e circunstancialmente a prática dos fatos apurados nesta Ação Penal; e b) aceitar os termos a serem propostos pelo Parquet Federal”. 



    Ressalte-se que, em decisão proferida nos autos da Pet 10.751/DF, o Min. ROBERTO BARROSO, homologou acordo de não persecução penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu na AP 864, SILAS CÂMARA, mesmo após ter sido o julgamento de mérito da ação penal iniciado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, considerando, naquele caso, a iminência da prescrição do crime (DJe de 5/12/2022).



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO os requerimentos formulados pela Procuradoria-Geral da República, e CONCEDO prazo de 30 (trinta) dias úteis para fins de tratativas e propositura de acordo de não persecução penal (ANPP) para ambos os acusados e seus defensores.



    DETERMINO, assim, a SUSPENSÃO do trâmite desta Ação Penal, pelo prazo acima assinalado.



    Após o transcurso do prazo, determino imediata conclusão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente